Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728971-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: FILIPE BORGE DE SOUZA IMPETRANTE: JAIR ESTEVES MACHADO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O JAIR ESTEVES MACHADO JUNIOR impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FILIPE BORGE DE SOUZA, argumentando, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque está preso há 10 (dez) meses, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada, e que não estão presentes os requisitos para manutenção de sua prisão cautelar. Ocorre que, ao contrário do que informa o impetrante, a presente ação não está adequadamente instruída, sobretudo pela falta das decisões judiciais questionadas, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos para moldar a decisão pertinente. Assim, frente à impossibilidade de se verificar a alegada prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator